Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735233-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. TEMA 1.077/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.077/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa. Precedentes. 3. Revisão Criminal improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 621 do Código de Processo Penal, sustentando que a mudança do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória seria apta para a procedência da revisão criminal. Aduz que a tese fixada no tema 1.077 pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, deve incidir sobre a execução de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 621 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENSÃO DE NULIDADE COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL SOBRE O ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de condenação cujos fatos se deram em 5/5/2020, com a denúncia recebida em 4/6/2020, circunstâncias anteriores, portanto, ao julgado que deu nova interpretação ao art. 226 do CPP (DJe 18/12/2020). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica." (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 3. Mesmo que superado o óbice anterior, mantém-se atraída a incidência da Súmula n. 7/STJ, visto que alterar as conclusões das instâncias pretéritas, que entenderam pela autoria delitiva, a partir do reconhecimento da vítima, realizado por fotografia, tendo o ato sido confirmado no mesmo dia na delegacia, de forma presencial, demandaria necessário revolvimento de fatos e provas. Em reforço, a vítima, que levou uma coronhada do autor do crime, chegou até este em razão do rastreador do seu celular que havia sido subtraído durante a ação criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.067.294/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 15/12/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.734.508 (relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/2/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024